Tribunal: TJMT
Processo: 1007519-94.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007519-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO DA LUZ FELIX - CPF: 727.935.892-68 (RECORRENTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (RECORRENTE), DANILO TENORIO DOS SANTOS - CPF: 054.541.041-08 (ADVOGADO), A Apurar (VÍTIMA), Jose Alves de Araujo (VÍTIMA), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES DE ARAÚJO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A UNIDADE DE DESÍGNIO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, assim como não possui a função de responder a um questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.

“
A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita.
” (STJ, EDcl no REsp nº 1374213/MG).

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso em sentido estrito nº 1007519-94.2021.8.11.0000, interposto em favor de
Ronaldo da Luz Felix
.

O embargante requereu,
in verbis
:

“1- que o v. acórdão não enfrentou a tese quanto à ausência de unidade de desígnios, asseverando que não restou comprovado, de forma inequívoca, o liame subjetivo e o vínculo psicológico entre a conduta d o ora EMBARGANTE e a do corréu Ilson Rosa de Oliveira, quanto ao crime de homicídio;

2- que a decisão não está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, capazes de apontar a presença das qualificadoras;

3- inexistência de motivos e de fundamentação para a manutenção da prisão do EMBARGANTE, arguindo que o acórdão não se pronunciou acerca da manutenção ou não da prisão do ora EMBARGANTE, e, ainda, que a a decisão de pronúncia é nula no tocante à manutenção da custódia cautelar visto que ausentes a motivação e a fundamentação, violando dispositivo constitucional previsto no art. 93, IX da CF/88 c/c art. 413 do CPP”. (Sic)

Desta feita, requer sejam sanadas as omissões supramencionadas, dando o respectivo provimento. (Id. 103374982)

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 105081482).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou conhecimento dos embargos, e no mérito postula sua rejeição. (Id. 106001999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Ronaldo da Luz Felix
contra decisão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso em sentido estrito nº 1007519-94.2021.8.11.0000.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
in verbis
:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (in 3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). (destaquei).

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

Observa-se da lição exposta que os embargos de declaração buscam o saneamento de omissão ou a elucidação de obscuridade ou contradição que eventualmente ocorra na decisão judicial.

Sendo medida excepcional, não deve servir de instrumento para rediscussão da matéria, intenção que se revela patente no presente caso, uma vez que a decisão embargada resolveu com precisão as questões colocadas à apreciação jurisdicional.

Pela simples leitura do acórdão combatido se verifica que os pedidos da defesa de nulidade da sentença de pronúncia, diante da ausência de fundamentação nas qualificadoras; no mérito pela impronuncia do recorrente, no que refere ao homicídio consumado da vítima “Gordinho”; e na tentativa de homicídio em face da vítima José Alves de Araújo; por fim, pleitou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por inexistência de provas, tiveram espaço na discussão plenária e foram afastados por decisão unânime dos componentes desta Câmara, conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão embargado: (Id. 42252482)

“EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2°, INCS. II E IV (PRIMEIRA VÍTIMA) E ART. 121, §2°, INCS. IV E V (SEGUNDA VÍTIMA), C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 8.072/90, ARTIGO 211 DO CP E ART. 14, CAPUT, DA LEI N° 10.826/03, C/C ART. 69, CAPUT, DO CP – MÉRITO – IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIAS DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE DO DECISUM POR FALTA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO AS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Sem lugar a alegação de nulidade da pronuncia por falta de fundamentação quanto as qualificadoras se a decisão revela ter se apoiado em elementos concretos e nestes se apoiam para incluí-las.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu”.

Do cenário exposto, não se verifica qualquer omissão, contradições ou obscuridades a ser sanado, sendo certo que a irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo com a oposição do recurso tão somente rediscutir a matéria posta nos autos.

Sendo todas as matérias em comento analisadas no acórdão embargado, fica clara a intenção do embargante de modificar o mérito da questão, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Nesse sentido:

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REPRESENTANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGANTE CONDENADO PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NÃO ANÁLISE DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU – ALEGA NÃO TER SIDO COMPROVADO O PERIGO CONCRETO DA CONDUTA DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS . Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

(N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por sua vez, pela leitura do voto, observa-se que restou perfeitamente analisado os indícios da participação do embargante Ronaldo em comunhão de ideias e vontade com o corréu Ilson, assim como das qualificadoras em que foi pronunciado.

Com efeito, é de sabença que existe há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento, por se tratar de pronúncia e, diante da possível existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

No mais, insta consignar que a defesa apresenta questões que sequer foram indagadas no recurso em sentido estrito, sendo inadmissível a inovação recursal e dedução de argumentos novos, pois a função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a um questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. (ED 169156/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 09/12/2016) [...]

“Não são os embargos de declaração meio hábil para discutir a correção do julgamento ou da valoração da prova dos autos.” (ED nº 37582/2010 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal– 11.5.2010) “A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita.” (STJ, EDcl no REsp nº 1374213/MG) [...] (ED 48628/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 26/04/2016)

Trago orientação do c. Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO EMBARGADO SOBRE O PONTO SUSCITADO NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não apontando os embargantes a existência no acórdão de ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, não há se falar em ofensa ao disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal. 2. Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida. Precedentes. 3. A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e da supressão de um grau de jurisdição. 4. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp 1374213/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014)

Quanto ao prequestionamento, muito embora “(...)
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos em favor de
Ronaldo da Luz Felix
, uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021